Tribunal: TJSP
Processo: 1020323-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DOS PROTESTOS DOS CINQUENTA E TRÊS TÍTULOS RELACIONADOS NA INICIAL, CONDENAR A RÉ, REVEL, EM DANOS MORAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

AUTORA APELA PEDINDO A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DOS PROTESTOS DOS CINQUENTA E TRÊS TÍTULOS RELACIONADOS NA INICIAL, CONDENAR A RÉ, REVEL, EM DANOS MORAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

AUTORA APELA PEDINDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO PELOS DANOS MORAIS E DA VERBA HONORÁRIA, PARA FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO § 2o DO ARTIGO 85, DO CPC.

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ELEVAR OS DANOS MORAIS PARA VINTE MIL REAIS E OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA DOZE MIL E SETECENTOS REAIS, INCABÍVEIS HONORÁRIOS RECURSAIS NA ESPÉCIE.